Tribunal: TCU
Processo: 002.530/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 625/2022-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, e ainda, nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, e determinar liminarmente o arquivamento deste processo, em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 7/9). 1. Processo TC- Processo 002.530/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Diego Felipe Bochnie Silva (39372/OAB-DF), Eder Marcelo de Melo (56511/OAB-DF) e outros, representando Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao denunciante do inteiro teor desta deliberação.